Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CICERO LONDERRY BATISTA EMBARGADO: CIRLENE ALMEIDA SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o julgamento do Mandado de Segurança n° 0708312-97.2020.8.07.0018. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora